Tribunal: STF
Processo: ADPF 1107
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ALEGADA CONDUTA OMISSIVA E COMISSIVA DO PODER PÚBLICO NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PROCESSOS DE APURAÇÃO E JULGAMENTO DE CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. REQUERIMENTO DEFERIDO. 



Relatório 



    1. A Defensoria Pública da União requer ingresso nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental como amicus curiae (e-doc. 47).



    2. A requerente afirma que “a relevância da matéria decorre do fato de se estar diante da definição do tratamento que pode ser atribuído à mulher vítima de violência sexual no âmbito do processo penal. A decisão norteará o agir dos juízes criminais de todo o País” (fl. 4, e-doc. 47).



    Sustenta que “a Defensoria Pública da União, enquanto ramo da Defensoria Pública, dispõe do Grupo de Trabalho Mulheres (GT Mulheres), que, de forma abrangente, dedica-se à defesa dos direitos e interesses das mulheres. Por outro lado, a temática criminal atrai a atuação da Defensoria Pública da União, que é o ramo da Defensoria Pública que exerce atribuições de natureza penal, de forma exclusiva, na Justiça Federal, no Tribunal Regional Federal, na Justiça Eleitoral, no Tribunal Regional Eleitoral, na Justiça Militar da União, nos Juizados Especiais Federais, nas Turmas Recursais Federais, nas Turmas Regionais de Uniformização, no Tribunal Superior Eleitoral, no Superior Tribunal Militar e na Turma Nacional de Uniformização. De forma compartilhada com as Defensorias Públicas Estaduais, a Defensoria Pública da União exerce suas atribuições de natureza penal no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 47).



    Ressalta que “o amicus curiae, em regra, somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o relator liberar o processo para a pauta de julgamento (ADI 4.071-AgR, Rel. Min. Menezes Direito, Plenário, j. em 22/4/2009; ADI 4.246, Rel. Min. Ayres Britto, decisão monocrática proferida em 10 de maio de 2011). No presente caso, houve a liberação do processo em 29 de fevereiro de 2024. Todavia, no julgamento do RE 760.931, a Relatora original, Min. Rosa Weber, submeteu ao Plenário a sugestão de admitir amici curiae que haviam requerido o ingresso após a liberação do processo para a pauta. No debate, o Min. Marco Aurélio destacou que, segundo a sua ótica, o assistente recebe o processo no estágio em que se encontra e que o fato de estar em pauta não obstaculiza, em si, a admissibilidade como terceiro. Os Ministros Ricardo Lewandowski, Roberto Barroso, Cármen Lúcia e Luiz Fux destacaram que a decisão de admissão, a despeito do marco temporal definido pelo Plenário, submete-se à condução do feito promovida pelo relator” (fl. 3, e-doc. 47).



    Requer “a admissão da Defensoria Pública da União no processo, na qualidade de amiga da corte, franqueando-se o exercício das faculdades inerentes a essa função, entre as quais a apresentação de informações, manifestações, memoriais e a sustentação oral dos argumentos em Plenário” (fl. 7, e-doc. 47).



    3. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, o Relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades.



    A norma pela qual se autoriza a manifestação de órgão ou entidade no processo de controle abstrato de constitucionalidade tem o objetivo de propiciar a pluralização do debate constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.071-AgR, Relator o Ministro Menezes Direito, este Supremo Tribunal decidiu que “o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (DJe 15.10.2009).



    Confiram-se os seguintes julgados: ADI n. 2.435-AgR/RJ, de minha relatoria, Plenário, DJ 10.12.2015; MI n. 833/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 22.6.2015; ADI n. 2.825/RJ, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJ 3.6.2014; RE n. 574.706/PR, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 15.4.2015; ADPF n. 153-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 7.5.2012; ADI n. 4.203, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.8.2010; RE n. 631.102, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 3.6.2011; RE n. 591.563, Relator o Ministro Cezar Peluso, decisão monocrática; RE n. 608.482, Relator o Ministro Teori Zavascki, decisão monocrática, DJe 7.2.2014.



    4. Na espécie, a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental foi liberada para a pauta de julgamento em 1º.3.2024 para inclusão do processo em calendário para o dia 7.3.2024 para leitura do relatório e realização das sustentações orais, com posterior agendamento de sessão para o início da votação e julgamento. O requerimento de ingresso nesta arguição em 1º.3.2024, mesma data em que liberado o processo para a pauta de julgamento, revela-se tempestivo. 



    5. Reconhecidas a relevância da matéria, a representatividade do requerente e a pertinência temática entre a norma impugnada e os seus objetivos estatutários, representado por procuradores habilitados para essa finalidade, admito o ingresso do requerente na presente arguição de descumprimento de preceito fundamental como amicus curiae (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999), observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).



    6. Pelo exposto, defiro o ingresso da Defensoria Pública da União nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental como amicus curiae.



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão do nome do peticionário como amicus curiae e dos representantes legais e adoção das providências cabíveis.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora